Tribunal: TJMT
Processo: 1001406-39.2019.8.11.0051
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001406-39.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIX FERREIRA DA SILVA - CPF: 459.808.291-72 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. VENDA DE IMÓVEIS ANTES DO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Ação anulatória de débitos fiscais, em que se discute a legitimidade passiva de contribuinte, após comprovada alienação parcial dos imóveis antes do fato gerador do IPTU, mostra-se essencial a produção de prova pericial para delimitação das áreas de posse, para fins de cálculo do tributo.

2.

A ausência de contrato de compra e venda registrado no momento oportuno, exige dilação probatória para apuração da responsabilidade tributária. A prova pericial requerida é imprescindível para esclarecimento das questões fáticas controvertidas.

3.

Configura cerceamento de defesa, o indeferimento de prova pericial, requerida oportunamente pela parte, se tal prova é essencial para a elucidação dos fatos controvertidos e para a justa solução da lide, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

Sentença anulada e autos retornados ao juízo de origem para produção da prova pericial.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FELIX FERREIRA DA SILVA,
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação Anulatória de Débitos Fiscais c/c Declaratória de Nulidade de CDA ́s, Suspensão e Cancelamento de Protestos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar inexigíveis

as taxas de conservação de vias e logradouros públicos e pronunciar

a prescrição do débito fiscal relativo ao IPTU a que alude a CDA nº 21.535/2007. Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, com as ressalvas do art. 98, § 3º, porque a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem que fosse oportunizado a realização da prova pericial requerida, consubstanciada na vistoria no local onde se encontram os imóveis objeto das execuções fiscais, com que pretendia demonstrar a correta delimitação da sua posse e de terceiros, para fins de cálculo do correto valor do IPTU em relação a cada possuidor

Assevera sua ilegitimidade passiva tributária, uma vez que o imóvel, objeto da matrícula 6.542, foi vendido em quase sua totalmente para
Roberto Corradini Martins
, com exceção de duas casas que fazem parte desta área, uma com 297,60 m2 que ficou para sua ex-esposa a outra com 254,10 m2, que ficou para ele (autor).

Em relação ao imóvel de matrícula nº 7.039, alega que, igualmente, vendeu a totalidade da parte que lhe cabia na herança, qual seja, 1.535 m2, para o mesmo comprador
Roberto Corradini Martins
, ficando os demais herdeiros com o restante do imóvel.

Diz que, em razão do desmembramento promovido pela venda, a parte de
Roberto Corradini Martins
deu origem à matrícula nº 9.478, e que embora tenha sido escriturado anos mais tarde, deve prevalecer a data contratual da venda (14/12/2009).

Acredita que, tendo ciência da transferência da posse e da propriedade sobre o imóvel deste a referida data, o município deve cobrar os impostos de quem efetivamente é o proprietário/possuidor, de modo que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, para o fim de desconstituir os débitos tributários a partir do exercício 2010.

Sustenta a nulidade das CDA’s nºs 968/2018 e 969/2018, das CDA’s emitidas até o exercício 2011, bem como das CDA’s nºs 3690/2014 e 3691/2014, por inobservância dos requisitos formais do artigo 202 do CTN.

Ao final, pugna pelo cancelamento do protesto cartorário, pela condenação da municipalidade ao pagamento de danos morais, bem como pela redistribuição do ônus sucumbencial.

As contrarrazões vieram ao id. 163644687.

Ao id. 175822653, o apelante juntou documentos novos, consubstanciados nas peças do Processo nº 1001443-66.2019.8.11.0051, ajuizado pela sua ex-esposa, perante o Juizado Especial da Comarca, com base nos mesmos fundamentos por ele utilizados, por meio do qual ela alcançou provimento jurisdicional favorável para obter a redução dos impostos municipais, limitando-se apenas para a área que efetivamente ocupa no imóvel, nos moldes pretendidos nesta demanda.

O Órgão Ministerial de segundo grau se manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção do processo (id. 191373161)

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FELIX FERREIRA DA SILVA,
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação Anulatória de Débitos Fiscais c/c Declaratória de Nulidade de CDA ́s, Suspensão e Cancelamento de Protestos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar inexigíveis

as taxas de conservação de vias e logradouros públicos e pronunciar

a prescrição do débito fiscal relativo ao IPTU a que alude a CDA nº 21.535/2007.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, consubstanciados no cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na hipótese,
FELIX FERREIRA DA SILVA
ajuizou esta ação anulatória

de débitos fiscais para discutir a cobrança de IPTU referente a imóveis que possui em Campo Verde.

Para tanto, relatou que sendo demandado em sede das Execuções Fiscais de nºs 0002359-64.2012.8.11.0051, 0004541-52.2014.8.11.0051 e 1002619-17.2018.8.11.0051, cujos objetos se consubstanciam no não pagamento do IPTU e taxas, relativos aos anos de 2007 a 2017 (exceto 2008), incidentes sobre os imóveis localizados na Rua São João Batista, Quadra 01, Lotes A2 e 03, do Bairro Jardim Campo Verde, no Município de Campo Verde.

Alegou que era possuidor de um imóvel, consistente numa área urbana desmembrada da Fazenda São Miguel II, em condomínio com sua esposa, da qual se divorciou, e com sua mãe, que veio a falecer.

Disse que, em razão desses fatos, surgiu necessidade de promover a partilhada o imóvel, e como nenhum dos herdeiros possuía condições financeiras para comprar a parte dos outros, foi realizada a venda de parte dos imóveis, os quais foram adquiridos por
Roberto Corradini Martins
, em 14/12/2009.

Seguiu aduzindo que o imóvel, objeto da Matrícula 6.542 foi vendido, em quase sua totalidade, para
Roberto Corradini Martins
, com exceção de duas casas que fazem parte desta área, uma com 297,60 m2 que ficou para a ex-esposa dele e outra, com 254,10 m2, que ficou para ele (autor), de modo que restante da área, pertence ao referido comprador.

Asseverou que, de igual modo, vendeu a totalidade da parte que lhe cabia na herança, qual seja, 1.535 m2, para o mesmo comprador
Roberto Corradini Martins
, ficando os demais herdeiros com o restante do imóvel, de Matrícula nº

7.039, sendo que, com o desmembramento, a parte aquirida por
Roberto

deu

origem

à Matrícula

nº

9.478.

Informou que tais matrículas se referem aos

imóveis designados Lotes A2 e 3 da Quadra 01 da Rua São João Batista, Bairro Jardim Campo Verde, sobre os quais incidem o IPTU, cujo débito constitui objeto das execuções fiscais.

Aduziu que as matrículas cartorárias, anexadas aos autos, demonstram

que parte do imóvel foi vendida a
Roberto Corradini Martins
, e que, muito embora tenha

sido

escriturado

anos mais

tarde,

deve prevalecer, para fins de titularidade da obrigação fiscal, a

data da venda, consignada no instrumento contratual respectivo (14/12/2009), que é de conhecimento do Município, pelo menos, desde a data em que emitiu a Nota Técnica (17/04/2011), por ocasião da análise do pedido de desmembramento, formulado por administrativamente.

Alegou que, desde o ano de 2011, vem tentando regularizar o desmembramento do imóvel junto à municipalidade,

inclusive em relação ao IPTU,

já

que

não

sendo proprietário e nem possuidor de toda a área, mas apenas do imóvel consistente em 254,10 m2, deve recolher o tributo apenas da área que lhe pertence, de modo que a diferença do valor deve ser cobrado do proprietário e possuidor
Roberto Corradini Martins
, bem como dos demais herdeiros, cada um na parte que lhes cabe.

Explicou que, ao procurar o Setor

de Tributação da Prefeitura, foi informado de que não seria possível a alteração dos registros

de

IPTU, em

razão

da

existência

das

execuções

fiscais, e que a

regularização somente pode ser realizada após a quitação

de

todos

os

débitos fiscais, o que inviabilizou sua pretensão na via administrativa.

Registra que, desde
14/12/2009
, data da venda do imóvel, sua posse e propriedade restou limitada a 254,10 m2, conforme planta baixa utilizada para fundamentar o pedido de desmembramento formalizado junto ao Município, de modo sua responsabilidade tributária deve se circunscrever ao imóvel que lhe pertence.

Pois bem.

Embora o apelante tenha alegado que a venda da quase totalidade da área do imóvel, sobre a qual incide o IPTU cobrado,
ao Sr.
Roberto Corradini Martins
teria ocorrido em
14/12/2009
, olvidou-se em trazer aos autos cópia do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

Contudo, a Nota Técnica, datada de 17/02/2011 (id. 163643276), emitida no Pedido de Desmembramento formulado pelo autor junto à Prefeitura Municipal, em
19/03/2011
, informa a existência do contrato de compra e venda e noticia que celebração do ajuste ocorreu, de fato, na dada noticiada pelo autor, qual seja,
14/12/2009
.

Por sua vez, a matrícula do imóvel, acostada ao id.

163643283, registra que a venda ocorreu por meio da escritura de compra e venda datada de
26/06/2012.

Portanto, seja
14/12/2009
ou
26/06/2012,
o que releva é o fato de que alienação do bem ocorreu na vigência da Lei Complementar Municipal nº 006/2005 (revogada pela Lei Complementar nº 45/2014), que conferia ao proprietário do imóvel, possuidor e compromissário comprador a responsabilidade pela manutenção da inscrição do imóvel no cadastro imobiliário.

Art. 184 -
Serão pessoalmente responsáveis pela inscrição no Cadastro Imobiliário.

I -
O proprietário do imóvel ou seu representante legal, o enfiteuta ou possuidor de qualquer título
;

II -
Os condôminos, em se tratando de condomínio;

III -
O compromissário comprador, mediante apresentação do Compromisso de Compra de Venda transcrito no Cartório de Registro de Imóveis
;

Nessa linha de intelecção, não se pode deixar de reconhecer que, tendo adquirido o imóvel em
14/12/2009
ou
26/06/2012
(definição que demanda dilação probatória), competia, inclusive, ao adquirente/comprador Sr.
Roberto Corradini Martins
promover a atualização do registro imobiliário, para fins de atribuição/apuração da legitimidade passiva pelo fisco, ao passo que ao autor, ao que tudo indica, a adoção da providência restou obstada pelos débitos fiscais registrados em seu nome.

A despeito disso, não se pode olvidar que o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado em zona urbana municipal (art. 32, CTN), cuja definição legal permanece hígida, independentemente de eventuais incorreções dos dados consignados no registro imobiliário do ente municipal.

Nesse sentido, na tentativa de comprovar sua ilegitimidade tributária, em relação aos débitos de IPTU inscritos nas CDA’s, objeto da execução fiscal contra si ajuizada, o autor pugnou pela realização de prova pericial (id.

163644681), consistente na vistoria

do local de situação dos imóveis, sobre os quais incidem os débitos fiscais cobrados, a fim de aferir a correta delimitação de sua posse e de terceiros, para fins de cálculo do correto valor do IPTU em relação a cada possuidor, na medida em que a propriedade sobre cada fração da área maior que integra o imóvel, já havia sido comprovada documentalmente nos autos.

Todavia, descurando-se da imprescindibilidade da prova para o deslinde da controvérsia, que circunda a definição da sujeição passiva do IPTU, a magistrada singular promoveu o julgamento antecipado da lide, proferindo a sentença ora impugnada, por meio da qual conferiu ao autor, a titularidade passiva sobre os débitos de IPTU registrados sobre a parte do imóvel pertencente a
Roberto Corradini Martins
, pelo menos, desde
26/06/2012,
além da parte que tocou à sua ex-esposa, por ocasião do divórcio.

A rigor do que dispõe o artigo 355 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese da revelia, somente será viável o julgamento antecipado do pedido, quando desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já levada autos pelas partes:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

Na hipótese, a prova pericial requerida pelo autor é fundamental para o esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente para correta delimitação da posse e da propriedade sobre o imóvel e, por conseguinte, para o cálculo do IPTU.

Ora, é inegável que a vistoria no local dos imóveis essencial para demonstrar a divisão das áreas e, assim possibilitar o cálculo do correto valor do imposto devido pelo autor.

Sem essa perícia, a cobrança do imposto está sendo feita de maneira equivocada, incluindo áreas de posse de outros, o que configura erro no lançamento do tributo.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer o cerceamento de defesa maculador do ato sentencial, uma vez que a negativa de produção de provas essenciais ao esclarecimento da controvérsia viola o direito à ampla defesa, consoante entendimento jurisprudencial pacificado pela Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos. 2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

Como se vê, a pretensão recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer o cerceamento de defesa e, com isso, anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para a realização da prova pericial reclamada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024